Tribunal: TJDFT
Processo: 0712050-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0712050-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLOVIS NUNES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADRIANO SANCHES DA SILVA, HELISTAR MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Clóvis Nunes de Oliveira contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença de no 0743018-89.2022.8.07.0001. A decisão guerreada se deu nos seguintes termos: “Nada a prover sobre o pedido de ID 227283784, pelas razões já expostas na decisão precedente (ID 225441571), cujos termos ora reitero. Consigno ainda que não há que se falar na entrega da aeronave montada, considerando o teor do documento de ID142368648, bem como que o pedido foge aos limites da coisa julgada. Ante o exposto, manifeste-se a parte Exequente nos termos da decisão de ID 225441571. Prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se”. Em suas razões, o agravante relata que, por sentença transitada em julgado, os agravados foram condenados a restituir a aeronave marca EUROCOPTER, modelo EC 120 B, matrícula PP-MHB, no mesmo estado de conservação em que se encontrava quando deixada nas dependências da empresa agravada, em 10/04/2017. Narra que, com o prosseguimento do cumprimento de sentença, apenas em 04/02/2025 a aeronave foi, enfim, disponibilizada, ocasião em que, no ato da tentativa de recebimento, foram constatadas diversas irregularidades. Sustenta que, na presença de sua equipe técnica, observou a ausência de peças essenciais — como bateria, fones de ouvido e painel de instrumentos — além de danos estruturais visíveis. Enfatiza que, diante das condições em que o bem foi apresentado, recusou o recebimento e promoveu as devidas comunicações às autoridades competentes, como a ANAC, o Ministério Público e a Polícia Civil. Aduz que a decisão agravada incorreu em erro ao se utilizar de fotografia constante no documento de ID no 142368648 como referência do estado do bem, por se tratar de imagem apresentada pelo próprio agravante com o objetivo de demonstrar que a aeronave se encontrava em processo de manutenção não concluída. Assevera que tal imagem não retrata o estado da aeronave em 10/04/2017. Argumenta que a manutenção da decisão agravada inviabiliza a correta apuração do estado da aeronave à época fixada na sentença, frustrando, inclusive, a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, medida já pleiteada nos autos em virtude do não cumprimento da obrigação nos moldes definidos. Afirma que o deslocamento unilateral da aeronave, promovido pelos agravados, do hangar em Brasília para Formosa/GO e, posteriormente, seu retorno, foi realizado sem comunicação ou anuência do agravante, o que reforça a necessidade de apuração do estado real do bem. Reitera que a inspeção do equipamento é indispensável à verificação do adimplemento da obrigação de devolver o bem no estado anterior à manutenção iniciada pelos executados, sendo essa, e não outra, a determinação constante do título executivo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo, para que seja reconhecida a necessidade de avaliação técnica do estado da aeronave, com a consequente possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos Por meio do despacho de ID no 70315826, facultou-se ao agravante justificar o cabimento do presente recurso. Na sequência, a petição de ID no 70635318, reiterando o argumento de que o bem não se encontra no estado em que foi entregue. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos da decisão. Da análise detida dos autos, verifica-se que, apesar do esforço argumentativo expendido pelo agravante em suas razões recursais, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Inicialmente, importa esclarecer que, embora o agravante tenha justificado a tempestividade do presente recurso com base no argumento de que a decisão recorrida (ID no 227988470, dos autos de referência) foi disponibilizada no Dje em 07/03/2025 e publicada no primeiro dia útil subsequente, é certo que o pronunciamento judicial agravado não dispôs, de fato, sobre nada. Isto é, nota-se que a referida decisão apenas rejeitou o pedido de reconsideração apresentado em face da decisão de ID no 225441571, dos autos de origem, “pelas razões já expostas na decisão precedente”. Em síntese, na verdade, o presente agravo se insurge contra o que restou decidido pelo juízo a quo na seguinte decisão: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelas partes acima epigrafadas, com o fim de restituição do bem em poder da executada e satisfação dos honorários advocatícios fixados na sentença proferida no ID 182968646. Ciente da decisão proferida nos autos do AGI n. 0747605-89.2024.8.07.0000 (ID 224268715). O julgado proferido no feito determinou a ‘devolução do helicóptero de propriedade do autor, no mesmo estado de conservação em que foi deixado nas dependências da ré em 10.04.2017’. A exequente pugnou pela realização de auditoria para recebimento do bem (ID 207312545). A executada, por sua vez, sustentou que a aeronave se encontra à disposição do autor, montada e sem qualquer avaria (ID 213600019). Foi proferida decisão no ID 213931647, indeferindo a realização auditoria por falta de previsão no título executivo. A parte exequente torna aos autos no ID 224679095, alegando que em 30 de janeiro de 2025, dirigiu-se ao estabelecimento comercial da executada para recebimento e retirada do bem, momento em que verificou a existência de avarias e falta de peças, pugnando ao final pela conversão da obrigação de restituição em perdas e danos. A executada se manifestou no ID 225656193. É o necessário. DECIDO. No tocante à informação apresentada no ID 224679095, saliento o já exarado na decisão de ID 213931647, qual seja, que vincular qualquer defeito no bem a eventual descumprimento do julgado é tornar a obrigação de fazer impossível. Em que pesem os fatos alegados pela parte Exequente, tendo o título condenado a parte requerida em obrigação de fazer, consistente em entregar a aeronave no estado em que se encontrava, não há que se falar em descumprimento da obrigação. Isto porque, da análise destes autos, bem como dos autos conexos (processo n. 0741204-42.2022.8.07.0000), não verifico a existência de inspeção/avaliação da aeronave objeto do feito quando da entrega do bem nas dependências da Requerida, de modo que a alegação de avarias e/ou falta peças não procede, mormente porque o bem sequer chegou a ser reparado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Ainda, considerando a informação de entrega do bem (ID 225656193), intime-se a parte Exequente para informar se já houve a retirada do helicóptero do pátio da ré. Prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se” (ID no 225441571, dos autos de no 0743018-89.2022.8.07.0001). Como se sabe, o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias, computando-se somente os dias úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, tendo início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação do decisum, nos termos dos arts. 219, 224, caput e § 3o, e 1.003, § 5o, todos do CPC. A teor do art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/2006, "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". Ademais, cumpre consignar que o pedido de reconsideração apresentado (ID no 227283784, do processo de referência), não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para interposição do recurso. A propósito, confira-se o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “Agravo interno no agravo de instrumento. Intempestividade. Pedido de reconsideração: não suspende nem interrompe o prazo recursal” (Acórdão 1155087, 07148399020188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REJEITADA. MÉRITO. SEGURO GARANTIA. DÉBITOS ADMINISTRATIVOS. VALOR SUFICIENTE. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pedido de reconsideração, ainda que não seja uma espécie recursal, é um expediente informal de impugnação de decisões judiciais utilizado na prática forense, desde que o requerimento seja formulado dentro do prazo recursal, pois, uma vez esgotado o prazo para interposição de um recurso, alcança-se a preclusão temporal para a parte e para o órgão julgador, passando a questão a ser amparada pela coisa julgada. Insta registrar que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, não podendo, portanto, ser utilizado como substitutivo. (...) 3. Preliminar rejeitada. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido” (Acórdão 1363386, 07002061520218070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese, constata-se que o prazo para interposição de recurso em face da decisão de ID no 225441571, dos autos de origem, findou em 17/03/2025, bem como, que o presente agravo somente foi interposto em 28/03/2025. Portanto, há de se reconhecer a sua manifesta intempestividade. Dessa forma, é manifesta a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, razão pela qual, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator